Tribunal: TCU
Processo: 001.673/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5647/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 2887/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 08), para correção do erro material abaixo indicado no primeiro parágrafo e no item 1.7, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Primeiro parágrafo do AC 2887/2025- 1aC Onde se lê: (...) VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão militar instituída em benefício de Sandra Guarascio Zanetti, Beatriz Rios Zanetti e Pedro Henrique Guarascio Saraiva Zanetti, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para registro (...). Leia-se: (...) "emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para registro," (...) Alínea b do Acórdão: Onde se lê : (...) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU (...) Leia-se : (...) até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Aeronáutica, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU (...). Item 1.7 do AC 2887/2025- 1aC Onde se lê: (...) "1.7. Determinar ao Comando da Marinha que:" (...) Leia-se: (...) "1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que:" (...) 1. Processo TC- Processo 001.673/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Rios Zanetti (XXX.581.871-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Pedro Henrique Guarascio Saraiva Zanetti (XXX.333.064-XX); Sandra Guarascio Zanetti (XXX.316.371-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.